Tribunal: TJMT
Processo: 1039859-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039859-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTON MARIANO DOS SANTOS - CPF: 488.659.741-68 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS - CPF: 329.077.371-04 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1039859-36.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Adailton Mariano dos Santos.

Apelado
:
José Pires Miranda de Assis.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – INCOMPATIBILIDADES DE ASSINATURA – RECUSA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – CONDUTA ABUSIVA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa em proceder à autenticação de documento com assinaturas divergentes configura exercício regular de direito da Serventia Extrajudicial, não existindo dano moral passível de indenização.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1039859-36.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Adailton Mariano dos Santos.

Apelado
:
José Pires Miranda de Assis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adailton Mariano dos Santos,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da
ação de indenização por danos material e moral, proposta em face de
José Pires Miranda de Assis,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, observado a gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida que segundo alega foi fundamentada em matéria diversa.

Defende a existência de dano moral, decorrente da falha na prestação de serviço, pela humilhação a que foi submetido pelo Tabelião que o tratou de forma áspera, desrespeitosa, inclusive,

determinando a sua condução pelo segurança do local.

Alega que a conduta do réu violou a dignidade da pessoa humana, pois, lhe acarretou sofrimento, dor.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões coligidas no id n. 193174681, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1039859-36.2019.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Adailton Mariano dos Santos.

Apelado
:
José Pires Miranda de Assis.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos material e moral proposta objetivando a condenação do tabelião do Sexto Ofício – Sr. José Pires de Miranda Assis -, por supostos danos decorrentes da falha na prestação de serviço cartorário.

Narrou o autor na inicial que procurou o Cartório do Sexto Ofício da Capital, para o reconhecimento de sua firma no documento de transferência de veiculo (CRV) que havia adquirido.

Diz que o serviço lhe foi negado, sob o argumento de que a assinatura do escrevente do Cartório da cidade de Foz de Iguaçu/PR, não estava conferindo no sistema, sendo necessária a renovação do processo perante o Serviço Extrajudicial do Paraná.

Seguiu narrando que entrou em contato com o Cartório de Foz do Iguaçu, onde lhe foi informado que seria realizada a atualização do sistema, e em seguida bastaria apenas nova conferência no sistema do Cartório deste Estado, que passado alguns dias, retornou ao Sexto Ofício, sendo atendido pelo Tabelião, ora apelado, que lhe tratou de forma áspera e grosseira, determinando que o autor fosse conduzido pelo segurança até a saída do local, sendo humilhando publicamente.

Em razão de tais fatos, manejou a ação originária buscando o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais experimentados.

Decorrida a marcha processual, após a instrução processual com a produção de prova testemunhal,
a
ação foi julgada improcedente.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante.

Sustenta a existência de dano moral, decorrente da falha na prestação de serviço, pela humilhação a que foi submetido pelo Tabelião da Serventia Extrajudicial que o tratou de forma ríspida e desrespeitosa, inclusive,

determinando a sua condução para fora do Cartório pelo segurança do local.

Cinge-se dos autos que o autor buscou junto ao Cartório do Sexto Ofício, onde o réu é Tabelião Substituto, o sinal público da Escrevente do 2° Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu/PR, no documento de transferência do veículo (CRV) que havia adquirido.

Em razão da divergência da assinatura da escrevente, foi-lhe orientado a realizar novo procedimento perante o Cartório do Paraná, fato que gerou a alegada falha na prestação do serviço e conduta ilícita apontada.

Nesse contexto, perscrutando o caderno processual, o conjunto fático-probatório produzido não acolhe a pretensão inicial, visto que,

não se evidencia a falha na prestação do serviço, porquanto a negativa de apor o sinal público no documento de transferência do veiculo adquirido pelo autor, foi justificado pela

divergência

encontrada na assinatura e/ou rubrica da escrevente do Serviço Extrajudicial do Paraná, cujas atualizações e correções junto ao sistema ainda não havia sido realizada, o que impossibilitava a autenticação do documento, logo, em estrito cumprimento de um dever legal decorrente das normas da Corregedoria-Geral de Justiça, não havendo a apontada falha na prestação do serviço.

Quanto à conduta ilícita do Tabelião Substituto, a prova documental e testemunhal não evidencia a pratica de qualquer conduta ilícita pelo titular da serventia extrajudicial.

Ao que se verifica das imagens da gravação do sistema de segurança do Cartório no dia dos fatos e do depoimento da testemunha Sr. Manoel Ronaldo Santos da Silva (id n. e 193174176, é que o autor encontrava-se descontente com o procedimento adotado pelos funcionários do Cartório quanto à recusa em autenticar o documento trazido, porque a assinatura não conferia, e nessa situação, diante da insistência e discordância do autor, fora conduzido a sala reservada para ser atendido pelo Tabelião Substituto, ora apelado, que mesmo lhe explicando da impossibilidade de aposição do sinal público no documento, porque as incongruências persistiam, em que pese atualizado o sistema, de modo que naquele Cartório não seria realizada a autenticação do documento, não concordou e diante desses fatos, as partes se desentenderam.

Deveras as imagens do vídeo demonstram claramente que o autor estava bastante exaltado e o momento em que fora acompanhado pelos funcionários do cartório para a sala do titular da Serventia, onde também manteve aguerrido.

(id n. 193174150/151)

Ressalta-se que a divergência restou restrita ao ambiente da sala reservada, onde se encontravam apenas as partes litigantes, não havendo a alegada humilhação pública, como assinala o autor.

Outrossim, como dito, a negativa da prestação do serviço foi pautada em conduta licita, e, por isso, não há que se falar em danos morais a serem indenizados.

Desta feita, o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 331, I, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - PACTOS DE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR – COBRANÇA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADOS - EMPRÉSTIMOS LIBERALMENTE PACTUADOS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – DEDUÇÕES QUE CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial é despicienda, não há falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ.

A parte apelada age em exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar
.

Dano moral inexistente”
(RAC n. 1006065-78.2018.8.11.0002, 1 Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 23.01.24 - negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto a juíza sentenciante, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária na instância recursal, de acordo com o § 11 do art. 85 do CPC, que fixo em 17%, observado o §3o do art. 98 do citado
Códex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024